Tribunal: CARF
Processo: 13746.720335/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720335/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARGARIDA CASSAR SAIEG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. MEIOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
infirmar os registros lançados em DIRF pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720335/2017-22
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720335/2017-22

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/74):
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada em 25/09/2017 a Notificação de
Lançamento de fls. 61/65, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2013, ano-calendário 2012, que resultou em valor total do crédito tributário
apurado de R$ 9.841,15, sendo R$ 4.374,82 de imposto de renda suplementar, R$
3.281,11 de multa de ofício e R$ 2.185,22 de juros de mora.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual - DAA
IRPF/2013, apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado havia sido de imposto a
pagar no valor de R$ 2.500,89.
Motivou o lançamento de ofício a constatação pela Fiscalização de omissão de
rendimentos de aluguéis pagos por Ophtalmed, no valor de R$ 21.120,00, conforme
Dirf entregue pela fonte pagadora.
Cientificada do lançamento em 09/10/2017 (fls. 67), a contribuinte apresentou em
30/10/2017 a impugnação de fls. 02/04, alegando ter declarado os rendimentos
questionados em campo próprio, como recebidos da pessoa física Paulo Henrique
Santana Rego, com quem firmou contrato de locação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 29/10/2019 (fls. 120), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 29/10/2019, recurso voluntário (fls. 80/81), reportando-se e repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que não reconhece a empresa Ophtalmed Eireli -
EPP como locatária, ainda que tenha em seu quadro societário Paulo Henrique Santana Rêgo,
com quem de fato e direito firmou o contrato de locação e, portanto, declarada não ter recebido
qualquer valor a título de aluguéis relativos aos imóveis de sua propriedade da aludida pessoa
jurídica. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com o encerramento do
processo instaurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 82/119.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 126), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720335/2017-22

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas/DIRF –
do erro no preenchimento da declaração de ajuste anual:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de 21.120,00, constatada em sede de revisão da DAA/2013 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
ofício e demonstrativo anual de pagamento de aluguéis emitidos pela imobiliária JP Cruz
Administração de Imóveis Ltda. e autenticados em cartório, atestando os rendimentos recebidos
pela contribuinte no decorrer do ano-calendário de 2012 (fls. 93/96).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 73/74):
A contribuinte juntou à impugnação contratos de locação de loja e apartamento situados
à Rua Correa Meyer, 55, Duque de Caxias RJ, constando como locatário Paulo
Henrique Santana Rego, sócio da empresa Ophtalmed Eireli - EPP (fls. 19/47).
Os documentos juntados à defesa pela interessada demonstram a citada locação, cujos
pagamentos a ela relativos provavelmente foram informados no item "rendimentos
recebidos de pessoas físicas" na DAA/2013, porém não geram convicção de que os
pagamentos informados pela pessoa jurídica Ophtalmed, no valor mensal de R$
1.760,00 conforme Dirf por ela entregue, seriam referentes aos mesmos contratos
de aluguel, e que teria havido um equívoco na elaboração da Dirf, ainda que o
locatário seja o sócio da citada empresa.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720335/2017-22

Seria necessária prova que confirmasse que nos rendimentos declarados como
sendo recebidos de pessoas físicas estaria inserido os informados em Dirf pela
Ophtalmed, como recibos (os valores mensais dos aluguéis constantes dos contratos
não demonstram o total de R$ 1.760,00), retificação da Dirf, ou algum outro que
possibilitasse a constatação de que não há outro rendimento de fato recebido da
Ophtalmed.
(...)
Assim sendo, como não resta comprovado que a contribuinte tenha declarado como
recebido de pessoa física o valor apurado como recebido de pessoa jurídica, deve o
lançamento ser mantido.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos constantes dos autos, que a Recorrente recebeu, no ano-
calendário de 2012, rendimentos de aluguéis no valor total de R$ 29.430,02 (fls. 95), pagos por
locatários/pessoas físicas, incluído aí o rendimento tido por omitido. Ademais, constato que a
administradora do imóvel oficiou o locatário Paulo Henrique Santana Rêgo, na qualidade de
sócio da empresa Ophtalmed Eireli – EPP, para que promovesse a retificação da DIRF, haja vista
que os aluguéis por ele pagos foram equivocadamente atribuídos à aludida pessoa jurídica (fls.
93).
Não obstante, da análise da DAA/2013 retificadora apresenta (fls. 52/58), pode-se
constatar que os aludidos rendimentos foram declarados como recebidos de pessoas físicas, cujas
quantias levadas ao ajuste anual repaginam literalmente os valores informados pela imobiliária
(fls. 95), em todos os meses do ano de 2012, infirmando sobremaneira a DIRF apresentada.
Destarte, ao meu sentir, a Recorrente logrou em demonstrar a incorreção da
autuação, desconstituindo a presunção de veracidade da DIRF ante a inidoneidade das
informações nela lançadas – levando-se em conta que os rendimentos tidos por omitidos foram
recebidos de pessoa física e não da pessoa jurídica, e estão, de fato, incluídos em sua totalidade
na declaração de ajuste anual (fls. 52/58) – razão pela qual, diante do conjunto probatório
produzido, reconheço a insubsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13746.720335/2017-22

Fl. 131
DF CARF MF
Original